Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora recorrente, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco.
2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 3.1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso.
4. No caso, deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
5. Nos autos do processo de origem a sociedade anônima credora, ora recorrente, informou a celebração de transação extrajudicial por meio da qual foram estabelecidas as obrigações destinadas à satisfação do crédito buscado e requereu a suspensão da marcha processual até o adimplemento integral das obrigações aludidas, de acordo com a regra prevista no art. 922 do CPC. 5.1. Por meio da decisão ora agravada o Juízo singular deferiu o requerimento de suspensão da marcha processual pelo prazo de 6 (seis) meses, por ser condizente com o princípio da razoável duração do processo, sendo certo que constou expressamente, no pronunciamento judicial aludido, a possibilidade de requerimento, por parte da credora, da retomada do curso do processo de execução em caso de eventual inadimplemento.
6. Antes do transcurso do prazo fixado pelo Juízo singular, ou mesmo, da eventual notícia a respeito do descumprimento dos termos da transação celebrada entre as partes, não há interesse recursal para a reforma da decisão agravada. 6.1. A discordância ora manifestada pela credora a respeito do termo final do prazo alusivo à suspensão do curso do processo, determinada pelo Juízo singular, não autoriza, isoladamente, a interposição do recurso de agravo de instrumento, notadamente diante da ausência de notícia de eventual descumprimento, pelos devedores, das obrigações assumidas por ocasião da celebração da transação.
7. A decisão agravada não tem aptidão para produzir qualquer interferência indevida na esfera jurídica da credora ou mesmo prejuízo à pretensão à satisfação do crédito, notadamente por ter sido expressamente ressalvada a hipótese de retomada do curso da execução em caso de inadimplemento durante o prazo de suspensão da marcha processual.
8. Convém reiterar que a decisão agravada não determinou a extinção da relação jurídica processual antes do adimplemento das obrigações decorrentes da transação celebrada entre as partes, situação que, ao menos em tese, poderia causar prejuízo à satisfação do crédito constituído em favor da recorrente.
9. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que, nos autos do processo de execução, a própria credora, ora recorrente, em momento posterior ao proferimento da decisão ora agravada, veiculou petição por intermédio da qual asseverou que o acordo [rectius: a transação] celebrado entre as partes “foi aceito e homologado” pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória que determinou “a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação”, que é precisamente o provimento jurisdicional buscado por meio da interposição do presente agravo de instrumento, circunstância que corrobora a ausência de interesse recursal.
10. Agravo interno conhecido e desprovido.